Tribunal: TJMT
Processo: 1066893-04.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066893-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THATIELLY SOARES DE BARROS - CPF: 044.647.461-44 (RECORRENTE), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), EMANOELE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 043.534.581-83 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (RECORRIDO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1066893-04.2022.8.11.0001 - Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: THATIELLY SOARES DE BARROS.

RECORRIDO: COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA – COBRANÇA INDEVIDA DE “JUROS DE OBRA” APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – ENCARGOS DEVIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DA OBRA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – REJEITADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida na restituição da importância de R$ 770,78 e R$ 668,83, referente à taxa de evolução de obra e da importância de R$ 104,71, referente ao IPTU, bem como, condenou a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da cobrança indevida de

taxa de evolução de obra e IPTU.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor a título de taxa de evolução de obra a ser restituído.

2. Requer a restituição do dano material na forma dobrada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor a título de taxa de evolução de obra a ser restituído.

Rejeito, eis que,

a parte recorrente não logrou comprovar a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, isto porque, a data para entrega das chaves do imóvel se deu em 20/08/2022, sendo, portando, legal a cobrança da taxa até o mês de 08/2022.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE C
OBRA
NÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - C
OBRA
NÇA DE TAXA DENOMINADA "
JUROS
CONTRATUAIS DE FASE DE
OBRA
" APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – ILEGALIDADE - ENCARGOS DEVIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DA
OBRA
– RECURSO PROVIDO. A jurisprudência caminha no sentido de que a consumidora deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de
OBRA
, visto que não há ilegalidade em tal c
OBRA
nça (STJ, 2ª Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser c
OBRA
da a taxa de
OBRA
ou outro encargo da fase de
OBRA
, em razão da natureza do encargo.

(N.U 1010266-22.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

2.
Requer a restituição do dano material na forma dobrada.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, não há que se falar em repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal acolho tal recursal,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar que a condenação a restituição do valor cobrado indevidamente pelo recorrido seja na forma dobrada
,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023